Tribunal: TJMT
Processo: 0007450-34.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007450-34.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA - CPF: 630.959.391-91 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS - CPF: 230.191.901-34 (EMBARGADO), ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO - CPF: 655.230.751-91 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS - CPF: 230.191.901-34 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO - CPF: 655.230.751-91 (EMBARGANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA - CPF: 630.959.391-91 (EMBARGANTE), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3º da EC 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO
e
CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS (autores) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (réu)
contra o acórdão que, em decisão unânime, negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária, retificou, em parte, a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança n. 7450-34.2013.811.0041 (Cód. 801019),
nos termos da seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - DIFERENÇAS SALARIAIS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - REJEIÇÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - PERDA DE OBJETO - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - REJEIÇÃO - DESIGNAÇÃO DE JUIZ SUBSTITUTO PARA OFICIAR EM COMARCA DE ENTRÂNCIA SUPERIOR - DIFERENÇA DE VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Se a ação ordinária proposta contra o Estado de Mato Grosso não relacionava ato do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em competência do juízo federal para processá-la e julgá-la.

2. Se o pagamento administrativo realizado após a prolação da sentença não contemplou os juros e a correção devidos, inocorrente a perda superveniente de objeto.

3.
“O disposto no art. 124 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional não se aplica aos juízes substitutos, mas somente aos juízes titulares de entrância inferior convocados para oficiar/substituir em entrância superior. Precedentes do STJ e da Suprema Corte [...]”
. (REsp n. 1.606.734/PE)

4. O montante devido aos autores deverá ser apurado em liquidação de sentença, com observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ e decote dos valores pagos administrativamente”.

(id. 136230650)

Em suas razões os autores embargantes alegam que o acórdão incorreu em erro material ao excluir do cálculo de execução de sentença o período em que eram juízes substitutos, visto que não existe nos autos pedido de exclusão da parte requerida nem determinação na decisão do CNJ juntada aos autos. Requerem provimento aos embargos para corrigir o apontado
erro material e excluir do v. acórdão a parte que suprime o direito dos juízes substitutos ao recebimento das diferenças remuneratórias (id. 137481158).

Em contrarrazões, o embargado contrariou os fundamentos do recurso, uma vez que a reforma da sentença não se deu em atendimento ao recurso de apelação, mas, na verdade, em sede de devolução integral do feito ao duplo grau de jurisdição (id. 139101662).

De seu lado, o Estado-réu aponta a existência de omissão no acórdão quanto à incidência das regras impostas pela EC 113/2021, de 08/12/2021, termos em que requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a apontada omissão, determinando-se a utilização da taxa SELIC como parâmetro de incidência dos juros de mora e de correção monetária, dentre outros, nos termos dos artigos 3º e 5º da referida Emenda, dos quais requer manifestação para fins de prequestionamento (id. 138533316).

Sem contrarrazões pelos autores (id. 140659170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem que importe, com isso, a revisão do julgado, salvo se lhe forem atribuídos efeitos infringentes.

DO RECURSO DOS AUTORES

Os autores sustentam a ocorrência de erro material na exclusão das diferenças remuneratórias atinentes à convocação dos juízes substitutos para atuar/oficiar em entrância superior.

Segundo didática anotação de Marinoni, Arenhart e Mitidiero -
verbis: “Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). [...] Inexatidão material constitui erro na redação da decisão - e não no julgamento nela exprimido” (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, p. 1083).

No caso, embora refiram à erro material, em termos práticos, os embargantes alvitram “error in procedendo” - com foros de julgamento “ultra petita” - ao argumento de que não existiu pedido da parte nem determinação do CNJ para exclusão de verbas remuneratórias na forma procedida no acordão hostilizado.

Sem razão os embargantes, dado que a exclusão do direito à percepção das diferenças remuneratórias aos juízes substitutos se deu em remessa necessária (art. 496, I, CPC), cujo princípio inquisitivo transfere à instância revisora o conhecimento de todas as matérias subjacentes à causa, a teor do Enunciado 325/STJ -
verbis: “A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. VIGÊNCIA DO CPC/1973. CABIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.

1. Não há afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando a instância ordinária aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, contudo em sentido contrário à pretensão recursal.

2. "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas." (Súmula 490 do STJ).

3. Caso em que o Tribunal Regional, ao examinar a remessa necessária, prevista no art. 475, II, do CPC/1973, legislação em vigor ao tempo da prolação da sentença, pode requerer diligências necessárias e
modificar a sentença em maior extensão, sem incorrer em julgamento extra ou ultra petita nem afronta ao princípio da congruência ou da adstrição. Inteligência da Súmula 325 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.600.646/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)”.

No pressuposto fático, o acórdão seguiu a linha de intelecção impressa pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal (art. 124, LOMAN), a qual se coaduna com o entendimento adotado por esta Câmara, conforme transcrição de ementa no corpo do voto. Daí a natural e esperada aplicação ao caso dos autos, em estima à coerência da jurisprudência, pois que, se os fatos e fundamentos que cercam a questão são idênticos, a solução há de ser a mesma.

Nesse sentido, DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO NEVES, em comento ao art. 926 do CPC:

“A coerência exigida pelo art. 926, caput, do Novo CPC é da própria essência da ideia de uniformização de jurisprudência, porque assegura uma aplicação isonômica do entendimento consolidado em casos semelhantes, ou seja, que versem sobre a mesma questão jurídica. Cria um dever ao tribunal de decidir casos análogos com a mesma interpretação da questão jurídica comum a todos eles
(Enunciado 454 do FPPC: “Uma das dimensões da coerência a que se refere o caput do art. 926 consiste em os tribunais não ignorarem seus próprios precedentes (dever de autorreferência); Enunciado 455 do FPPC: “Uma das dimensões do dever de coerência significa o dever de não contradição, ou seja, o dever de os tribunais não decidirem casos análogos contrariamente às decisões anteriores, salvo distinção ou superação.”).
Não há dúvida casos análogos devem ter uma mesma interpretação e aplicação do Direito, sendo a coerência exigência pelo dispositivo ora analisado a forma de se garantir tal tratamento isonômico”
(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1490)”.

Finalmente, ainda que extravagante, conviria salientar que os fundamentos do acórdão não tiveram lugar na decisão do CNJ, o que existiu foi mera referência à decisão do Presidente do Tribunal em igual direção, nos autos do Pedido de Providências n. 18/2008.

Atinge-se, pois, inexistente o suscitado vício, ademais, a matéria fática e jurídica foi apreciada e decidida em termos claros e consonância com a lei e orientações jurisprudenciais.

DO RECURSO DO ESTADO-RÉU

A omissão (art. 1.022, I, CPC) ocorre quando o julgado não aprecia ponto ou questão que deveria ser dirimida de ofício ou a requerimento. Na hipótese, o Estado de Mato Grosso aponta omissão, cognoscível inclusive de ofício, relativa à superveniente promulgação da Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021
(Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências),
com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência,
uma única vez
, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

[...]

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

Verifica-se que a nova disposição constitucional tem aplicação imediata (art. 7º) e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos. Prevenindo o debate, não se ignora o questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, que tramita sob o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, cujos autos estão conclusos à relatora, e. Min. Rosa Weber, desde o dia 30/05/2022. Contudo, enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma, ela deve incidir.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA

– PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

RENÚNCIA

– ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA -

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE -

A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

Desse modo, a p
artir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente

Em consequência, o dispositivo do acórdão embargado fica assim redigido: “
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária, RETIFICO, EM PARTE, a r. sentença, para que seja excluído do cálculo o período em que os autores eram “juízos substitutos”, e que os valores sejam apurados em liquidação de sentença, observando-se os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da
EC
n
113/2021,
deverá ser aplicada a taxa SELIC”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte autora e ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com efeitos modificativos, para estabelecer que, a partir de 9/12/2021, a correção dos valores observará o art. 3º da EC/113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022